Tribunal: STF
Processo: HC 216933
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual, com base no art. 192 do RISTF, deneguei a ordem no habeas corpus, com recomendação ao Ministro Relator do HC nº 634.499/SC, no Superior Tribunal de Justiça, que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligenciasse o julgamento do writ.



    2. A Defensoria Pública da União reitera o alegado quanto à demora excessiva na apreciação do habeas corpus no STJ. Reafirma o decurso superior a 1 ano sem a realização do julgamento. Cita precedentes deste Supremo Tribunal no sentido do que se busca na impetração. Ressalta inexistir complexidade no caso a justificar a demora no julgamento, uma vez tratar-se de aplicação do princípio da insignificância, considerado o crime de furto simples.



    3. Requer a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da ordem, ou, caso assim não se entenda, a submissão do processo ao crivo da Turma para dar provimento ao presente recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em 30/08/2022, o Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz informou que, em 19/08/2022, foi proferida decisão nos autos do HC nº 634.499/SC denegando a ordem.



    5. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ constatou-se que a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. A decisão transitou em julgado em 04/11/2022.



    6. Diante da notícia do julgamento definitivo do HC nº 634.499/SC pelo STJ, dá-se a prejudicialidade deste Writ, uma vez voltado a idêntica finalidade. 



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, julgo prejudicados o habeas corpus e, por conseguinte, este agravo regimental, pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator